Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-07.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012365-07.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 33.173.359/0001-10 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -

POSSIBILIDADE - CDI CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1012365-07.2024.8.11.0015.

EMBARGANTE: DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DURAMIX GUINDASTES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
em face de Acórdão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Embargada. a fim de julgar procedente o pedido de busca e apreensão do veículo financiado, INVERTENDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Em suas razões, a Embargante sustenta
“o v. Acórdão embargado foi omisso pois não analisou devidamente a ilegalidade da aplicação do CDI como indexador dos contratos, mas especificadamente a aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, Súmula 176, a qual estabelece que: “é NULA a cláusula que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Pontua
“não restam dúvidas que a questão de mérito não foi efetivamente examinada por esta C. Turma, bem como não foi apreciada com o desdobramento que deveria, de modo que se faz necessário o devido esclarecimento por quais razões ou argumentos defendidos pela Embargante não merecem respaldo.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de contradição no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora a Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porquanto não se manifestou quanto ilegalidade de aplicação do CDI como indexador dos contratos, tal questão fora expressamente analisadas no Apelo, até mesmo porque era o objeto da insurgência recursal, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de revisão de cláusulas em sede de Busca e Apreensão, bem como à aplicação de CDI como composição da taxa de juros remuneratórios.

Quanto a possibilidade de revisão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível realizar a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária em garantia em sede de defesa da ação de busca e apreensão (STJ - REsp: 2142887, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 27/05/2024).

Alguns precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA.1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 1º/3/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. (omissis) 2. O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente, possuindo o devedor, a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão, ou de reconvir ou ajuizar ação revisional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no Ag 1168584/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015).”

Assim, sempre que provocado, o julgador pode afastar ou invalidar cláusulas e encargos contratuais abusivos, bem como impedir sua aplicação quando indevidamente inseridos na execução do contrato.

Isso visa garantir a adequação dos termos contratuais aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Além disso, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os contratos bancários estão sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a aplicação irrestrita do princípio do pacta sunt servanda.

Nesse contexto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, consolidou sua jurisprudência no sentido de que, para a descaracterização da mora contratual, impositivo o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização).

No caso concreto, não há falar em incidência de encargo abusivo no período de normalidade contratual, decorrente unicamente da cobrança de juros remuneratórios acrescidos da variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), sendo necessária a pontual verificação da abusividade alegada, em atenção às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo BACEN para operações de mesma espécie.

Destarte, considerando que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes: juros remuneratórios à taxa efetiva de 0,55% ao mês e 6,80% ao ano no contrato nº 2019031664; e juros remuneratórios à taxa efetiva de 0,56% ao mês e 6,93% ao ano no contrato nº 2020030321, é inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares no período da contratação 0,91% ao mês e 11,48% ao ano — conforme informações disponíveis na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries, não há falar em abusividade no caso em exame.

Desse modo, tendo-se por caracterizada a mora do devedor fiduciante, restam preenchidos os requisitos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, impondo-se a reforma da sentença recorrida e a procedência do pedido de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. 1. Tendo o juízo a quo indicado os fundamentos pelos quais desacolhida a pretensão de busca e apreensão deduzida pela instituição financeira autora, não há falar em nulidade do decisum por fundamentação insuficiente, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil 2. A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e da regular notificação do devedor fiduciante acerca da mora. 3. Inexiste óbice à aplicação de juros remuneratórios acrescidos da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) em contratos bancários, devendo ser pontualmente verificada eventual abusividade. Alteração de entendimento do Relator. 4. Não se observando cláusula aparentemente abusiva, no que tange ao período de normalidade contratual, inviável o afastamento da mora (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). 5. Preenchidos os requisitos do artigo 3º Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, bem como observado o contido na Súmula 72 do STJ, impositiva a procedência do pedido de busca e apreensão. 6. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50009776320228210166, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 23-08-2024)”

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, a fim de julgar procedente o pedido de busca e apreensão do veículo financiado, INVERTENDO O ÔNUS SUCUMBENCIAL.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025